Tribunal: TJBA
Processo: 8000195-81.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000195-81.2023.8.05.0144 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros Advogado(s): MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, EURICO GOUVEA DE ASSIS, MARCELO CINTRA ZARIF, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA APELADO: MIGUEL ALVES SANTIAGO e outros Advogado(s):MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, EURICO GOUVEA DE ASSIS, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF, LUCAS GUIDA DE SOUZA ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ELEVAÇÃO DO NÍVEL DO RIO DE CONTAS. DEZEMBRO DE 2022. MUNICÍPIO DE JITAÚNA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADAS. PARTE AUTORA RESIDENTE EM LOCAL IMPACTADO. CHESF. BARRAGEM. UHE PEDRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 37, §6º, DA CF. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. INOCORRÊNCIA. NOTA TÉCNICA INEMA. MÁ OPERAÇÃO DA BARRAGEM COMPROVADA. - INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. APELO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. NÃO PROVIMENTO DO APELO DA RÉ. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8000195-81.2023.8.05.0144, em que figuram como apelantes simultâneos MIGUEL ALVES SANTIAGO, pelo polo ativo, e COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO, pelo polo passivo. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NÃO CONHECER o recurso da parte autora e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte ré, nos termos do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator